Tribunal: TJDFT
Processo: 0023471-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual foi anulado o acórdão dos Embargos de Declaração, por entender aquela Corte Superior que o acórdão teria sido omisso quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, intime-se, primeiramente, o embargante HOSPITAL PRONTONORTE S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno e resultado do julgamento da instância superior. Após, ouça-se, em igual prazo, os embargados AGAMENON LEITE FERREIRA e DIEGO CORDEIRO GOMES. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator